Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-05.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011252-05.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes contra a Ordem Econômica, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (RECORRENTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (RECORRENTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (RECORRENTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (RECORRENTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (RECORRENTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (RECORRENTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (RECORRENTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (RECORRENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (ASSISTENTE), LEONARDO FERREIRA DE SA - CPF: 042.829.721-81 (ASSISTENTE), CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 078.308.331-92 (ASSISTENTE), CAROLAINE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 064.046.361-40 (ASSISTENTE), ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.954.241-65 (ASSISTENTE), ANA PAULA BREGUEZ LOURENCO - CPF: 053.065.531-41 (ASSISTENTE), DILSON DAPPER - CPF: 025.677.581-86 (ASSISTENTE), RAFAELA DA SILVA FONSECA - CPF: 077.985.221-40 (ASSISTENTE), BRUNO CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 063.976.641-20 (ASSISTENTE), WELLINGTON DA COSTA ALEXANDRE - CPF: 066.200.501-58 (ASSISTENTE), DIEGO MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 027.558.291-41 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE BATISTA DE FREITAS - CPF: 052.031.411-50 (ASSISTENTE), OSMAR DOS SANTOS BORGES (ASSISTENTE), THIAGO RUIZ RODRIGUES CORREA (ASSISTENTE), Renata Carla Batista e Silva (ASSISTENTE), TALLES RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP
–
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
–
COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 –
UBI FACINUS PERPETRAVIT, IBI POENA REDDITA
– PROVIDÊNCIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Compete ao juízo da 5a Vara Criminal de Sinop a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], perpetradas nas Comarcas do Polo III, conforme previsão contida no art. 6o, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, haja vista a superveniente modificação da competência.

Os tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Jaeder Costetti, Cleibson Bossa, Vanderson Pauli, Rafael Jose Pauli, Guisela Daiana Noronha Dornelles, Elisandro Nunes Bueno, Roni Dos Santos Venialgo, Tiago Henrique de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042, que declinou a competência para o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 238186082).

Inconformados com os termos da decisão proferida,
Cleibson Bossa e Jaeder Costetti

interpuseram recurso em sentido estrito (id. 238186085 e id. 238186086). Em suas razões, ao fundamento de que
“
... a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes, assim, as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. [...]” (sic).

Forte nestes argumentos e em atenção aos princípios do juiz natural e da
perpetuatio jurisdictionis
, requereu o provimento do recurso, para
“[...] cassar a decisão do Juízo a quo que declinou a competência dos autos para o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop-MT, determinando a devolução dos autos ao Juízo declinante para dar continuidade ao processamento e julgamento do feito [...]”
(
sic
) (id. 238186094).

Igualmente, inconformados com os termos da decisão proferida,
Vanderson Pauli, Rafael Jose Pauli e Guisela Daiana Noronha Dornelles

interpuseram recurso em sentido estrito (id. 238186088). Em suas razões, ao fundamento de que
“...
é caso de aplicação da perpetuação da jurisdição, contida no art. 43 do CPC e aplicada de forma subsidiária ao processo penal pelo art. 3o do CPP. Ou seja, diante da competência relativa, mostra-se possível a prorrogação da competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá...”
. Ainda, que
“...e o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá era – e é – o competente para julgamento do feito, com relevo ao fato de que inclusive foi nele em que se promoveu toda a instrução processual, com colheita de provas na fase investigatória e com a realização de audiências de instrução e julgamento...”
(
sic
).

Ao final requereu o
“...provido, reformando a decisão ora vergastada, determinando-se a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para que esta dê continuidade ao julgamento da ação penal em epígrafe, em observância à possibilidade da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC aplicado subsidiariamente), bem como ao fato de que a remessa à 5a Vara Criminal de Sinop-MT configura violação ao princípio do juiz natural e à regra do tempus criminis regit indicem...”
(
sic
) (id. 238186095).

Irresignado com os termos da decisão
Thiago Henrique de Oliveira
interpôs recurso em sentido estrito (id. 238186093). Nas razões recursais arguiu que
“...a criação de vara ou unidade jurisdicional no local do fato após a instauração da ação penal [recebimento da denúncia] não autoriza a modificação da competência anteriormente firmada, ou seja, no momento de recebimento da denúncia...”
(
sic
). Ainda, que
“...o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no processo civil, com pacífica aplicação ao processo penal (art. 3o CPP), estabelece a impossibilidade de modificação da competência do juízo após a instauração do processo [ajuizamento da petição inicial, seja no cível ou no criminal], em virtude da criação de vara ou unidade jurisdicional no local do fato...”
(
sic
)

Requerendo ao final
“...o provimento do recurso reformar a decisão recorrida, determinando-se a permanência definitiva ou a remessa/devolução da ação penal n. 1011252-05.2022.8.11.0042 ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT...”
(
sic
) (id. 238186096).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o não provimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a decisão ora guerreada nos seus exatos termos (id. 238186098).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 238186099).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 241515665), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Organização criminosa e sonegação fiscal – Irresignação Defensiva: Pretendida reforma da decisão que declinou a competência da Ação Penal de n°. 1011252-05.2022.811.0042 para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que seja determinada a devolução/remessa da referida Ação Penal, para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o argumento de afronta ao princípio do juiz natural e da estabilização da demanda –
Inadmissibilidade
– In casu, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito e eventuais incidentes anexos, com imediata remessa dos autos à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT é acertada, visto que fora exarada após a publicação da Resolução TJMT/OE n.o 14, de 23 de novembro de 2023 –
Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos
por
Tiago Henrique de Oliveira, Cleibson Bossa, Jaeder Costetti, Vanderson Pauli, Rafael Pauli e Guisela Daiana Noronha Dornelles
, contra a decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou a competência da Ação Penal de n°. 1011252- 05.2022.811.0042, para o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão da publicação da Resolução TJMT/OE n.o 14, de 23 de novembro de 2023.

Em resumo objetivam a
reforma do
decisum
que declinou a competência da Ação Penal de n°. 1011252-05.2022.811.0042 para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que seja determinada a devolução/remessa da referida Ação Penal, para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o argumento de afronta ao princípio do juiz natural e da estabilização da demanda.

Emerge dos autos que os recorrentes foram denunciados pelos seguintes delitos:
JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA
, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 299, caput, do Código Penal – 36 (trinta e seis) vezes (Fato 02); art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas),
EDVALDO LUIZ DAMBROS
, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 299, caput, do Código Penal – 53 (cinquenta e quatro) vezes (Fatos 02 e 03); art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas),
RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas),
VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES,
pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 24 (vinte e quatro) vezes (Fato 04), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas) e
ELISANDRO NUNES BUENO,
pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 06 (seis) vezes (Fato 06), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas).

Consta da denúncia que:

“
Fato 01:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, ELISANDRO NUNES BUENO, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interpostas.

Fato 02:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA e EDVALDO LUIZ DAMBROS inseriram declaração falsa em documentos públicos e particulares para registro das empresas Dallas Transportes e Logística Eireli, Texas Transportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, JPB de Moura Transportes, Sérgio Bonifácio da Silva, CR Filho Transportes e Logística, N C Transportes e Logística Eireli, Roni A de Oliveira, Willian R de Oliveira, Anderson Rodrigues da Costa, Transportes Boni Ltda, J dos Santos Brito Transportes, L Pereira Honorato Araujo, L Alexandre Pessoa Cavalcante Transportes, WR Transporte Ltda, Transpeixoto Transportes Eireli, Trans Santa Helena Transportes Rodoviários Eireli, Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli, D Dapper Transportes, R da Silva Fonseca, C G Roldo Transportes, E Madruga de Oliveira Transportes, C G da Silva Transportes, I Contini Transportes, Transportes Santo Expedito (J L Lopes), L M de Oliveira Transportes, Transportes Fronteira Eireli, Transaripuanã Transportes Eireli, S S Mendes, F Macedo de Oliveira Serviço, Comércio e Transporte, C dos Santos Ferreira Transportes, C P dos Santos Transportes e Logística, Básica Transportes e Logística Eireli, D. R. C. da Costa Transportes e Logística, J A Ponciano Transportes e Logística, Maxi Transportes Rodoviários Eireli, em nome de pessoas interpostas (laranjas), com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis.

Fato 03:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2017 e 2020, na Comarca de Itaúba-MT, o denunciado EDVALDO LUIZ DAMBROS inseriram declaração falsa em documentos públicos e particulares para registro das empresas Transtar Transportes e Logística Eireli, Transgold Transportes e Logística Eireli, O M Transportes e Logística Ltda, Tiago Soares da Silva, R de Souza Correa Logística, R de Souza Correa, Transteles Pires Transportes Eireli, W D C Alexandre, A dos Santos Oliveira, Comércio de Madeiras Norte Sul, J M Grequi Madeiras, Gold Silver Madeiras Eireli, Madeireira Belvedere Eireli, M L Da Silva Madeiras, F R da Silva Madeiras, Verdes Vales Hortifruti Eireli, D Rodrigues da Costa Hortifruti, em nome de pessoas interpostas (laranjas), com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis.

Fato 04:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, suprimiram tributos por meio das empresas Dallas Transportes e Logística Eireli, Texas Transportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, JPB de Moura Transportes, Sérgio Bonifácio da Silva, CR Filho Transportes e Logística, N C Transportes e Logística Eireli, Roni A de Oliveira, Willian R de Oliveira, Anderson Rodrigues da Costa, Transportes Boni Ltda, J dos Santos Brito Transportes, L Pereira Honorato Araujo, L Alexandre Pessoa Cavalcante Transportes, WR Transporte Ltda, Transpeixoto Transportes Eireli, Trans Santa Helena Transportes Rodoviários Eireli, Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli, D Dapper Transportes, R da Silva Fonseca, C G Roldo Transportes, E Madruga de Oliveira Transportes, C G da Silva Transportes, I Contini Transportes, mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias.

Fato 05:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA suprimiram tributos por meio das empresas Transportes Santo Expedito (J L Lopes), Transportes Fronteira Eireli, Transaripuanã Transportes Eireli, S S Mendes, F Macedo de Oliveira Serviço, Comércio e Transporte, C dos Santos Ferreira Transportes, mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias.

Fato 06:

Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, o denunciado ELISANDRO NUNES BUENO suprimiu tributos por meio das empresas Transportes Santo Expedito (J L Lopes), Texas Transportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, N C Transportes e Logística Eireli, Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli, R da Silva Fonseca, mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias...”
(id. 238184564).

Ao declinar, em 22 de maio de 2024, a competência à autoridade judiciária da 7a vara Criminal da Comarca de Cuiabá destacou que:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Jaeder Costetti, Cleibson Bossa, Edvaldo Luiz Dambros, Roni dos Santos Venialgo, Fernando Cesar Pachi, Thiago Henrique de Oliveira, Vanderson Pauli, Rafael José Pauli, Guisela Daiana Noronha Dornelles e Elisandro Nunes Bueno.

Os fatos apurados nos autos teriam ocorrido na região da Comarca de Sinop/MT, entre os anos de 2019 a 2021, onde os acusados supramencionados, supostamente, constituíram e integraram Organização Criminosa, com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas.

Aportou o feito concluso.

II –

A mudança de jurisdição veio justificada nas normas de organização judiciária à época vigente – representadas pelas Resoluções n° 11/2017-TP e 02/2019/OE, as quais regulamentavam a competência da 7a Unidade Judiciária Criminal de Cuiabá:

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado
; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

Ocorre, contudo, que houve superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 5° Vara Criminal de Sinop, à qual cabe,
in litteris
:

5a Vara Criminal - I - processar e julgar, privativamente:

a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Sinop, previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28.

b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2)
na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro)

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) praticadas na Comarca de Sinop, previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. II - cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6o, I, desta Resolução.

Não bastasse, ao caso concreto deve ser afastada a perpetuação da jurisdição eis tal tema é ressalvado na parte derradeira do art. 43 do CPC, aplicado por analogia a teor do que dispõe o art. 3o do CPP, já que “salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta
”.

Logo, é de se notar que, no caso em apreço, a inovação normativa ensejou a transposição da competência deste Juízo para o da 5a da Comarca de Sinop/MT.

Sendo assim, com fulcro no artigo 109 do Código de Processo Penal,
DECLINA-SE
da competência para processar e julgar o presente feito e eventuais incidentes anexos e
DETERMINA-SE
sua imediata remessa ao Juízo da 5a Unidade Judiciária Criminal de Sinop/MT.

Intimem-se. Cumpra-se...”
(id. 238186082).

O GAECO, em suas contrarrazões, fez um breve resumo da tramitação do feito, desde a fase de investigação policial até a prolação da decisão hostilizada.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos das contrarrazões recursais,
verbis
:

“
Inicialmente, cumpre mencionar que pela Resolução n.o 11/2017/TP restou estabelecido claramente ser de competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública) o
processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território Mato-Grossense
.

Corroborando, a Resolução n.o 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça estabelece entrância especial para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que possui competência para processar e julgar os delitos praticados por
grupo criminal organizado
, com jurisdição em todo o Estado.

Insta mencionar que a Resolução TJMT/TP n.o 02, de 9 de maio de 2023 realizou a alteração, em parte, das Resoluções TJMT/TP n.o 11/2018 e TJMT/OE n.o 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres, bem como alterou a Resolução TJMT/OE n.o 03/2022,
para modificar a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, entrando em vigor desde a data de sua publicação.

Além disso,
houve superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na medida em que se instituiu a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

A esse respeito, ressalta-se que houve a publicação da Resolução TJMT/OE n.o 14, de 23 de novembro de 2023, que promoveu a alteração, em parte, da Resolução TJMT/TP n.o 15 de 14 de dezembro de 2017, e revogou as Resoluções TJMT/OE n.o 15 de 12 de dezembro de 2019 e n.o 8 de 23 de julho de 2020,
para modificar a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

A aludida resolução, publicada em 27 de novembro de 2023, modificou a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em relação aos crimes previstos na Lei n.o 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), praticados nos municípios constituintes do
Polo III do Poder Judiciário de Mato Grosso
, cuja atribuição para processo e julgamento passaram a ser da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop. Vejamos:

“(...) Art. 6o Compete à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar, privativamente:

a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Sinop previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III1 , previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

II – receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) praticadas na Comarca de Sinop, previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

III – cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6o, I, desta Resolução”.

Em razão dessa novel alteração normativa, o processo e julgamento de
inquéritos e ações penais
relacionados ao crime de organização criminosa, ocorridos nos municípios e comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário,
passou a ser da competência do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Ressalta-se que o art. 69, c/c o art. 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração;

[...] Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Relevante destacar que, no entendimento das cortes superiores,
os tribunais possuem competência para disporem
, por meio de ato normativo próprio,
a especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial
:

...

Por tal razão,
os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas nas regiões que fazem parte do Polo III do Poder Judiciário, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

Para mais, é certo que
o art. 8o da Resolução TJMT/OE n.° 14, de 23/11/2023
consignou que seriam adotadas as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos em tramitação nas unidades judiciárias de suas respectivas Comarcas ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em observância à competência prevista no art. 6o, I, b, e II, b, se necessário.

Nesta senda, não se vislumbra contrariedade a resolução, mas sim, observância da mesma, na decisão combatida, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o fez sob o argumento que
“(...) Os fatos apurados nos autos teriam ocorrido na região da Comarca de Sinop/MT, entre os anos de 2019 a 2021, onde os acusados supramencionados, supostamente, constituíram e integraram Organização Criminosa, com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas... Logo, é de se notar que, no caso em apreço, a inovação normativa ensejou a transposição da competência deste Juízo para o da 5a da Comarca de Sinop/MT (...)
”.

Neste contexto, considerando que os fatos criminosos de matéria tratada pela Lei Federal n.o 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) se consumaram na região do Polo III do Poder Judiciário, que é abrangida pela Comarca de Sinop, aliado ao fato de que é assegurado ao Poder Judiciário dispor sobre a especialização das varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais,
a manutenção da decisão que declinou a competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop é medida que se impõe
, haja vista competente para processar e julgar o feito.

Por derradeiro, cabe registrar que a instrução processual se encontra finalizada, sendo que o feito aguarda a apresentação de memoriais finais, cujo o ato processual está pendente apenas em razão do recurso interposto pelas defesas, que, de certa forma, tem prologado a marcha processual.

Finalmente, vale salientar que a respectiva decisão judicial não trata do mérito da causa e não coloca fim à marcha processual, ou seja, não interfere nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa...”
(id. 238186098).

Sem embargo do esforço hercúleo da defesa em manter o processamento e, de consequência, o julgamento da ação penal na 7a Vara Criminal da Comarca de Capital, não se visualiza nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada.

Como é cediço, os Tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária,
não afronta o princípio do juiz natural
” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].

Na hipótese vertente, de início, a Resolução n. 11/2017/TP estabeleceu a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense.

Entretanto, em
23 de novembro de 2023
houve a publicação da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, modificando-se a competência em relação aos crimes de organização criminosa praticados nos municípios constantes no
Polo III
do Poder Judiciário, cuja atribuição para processo e julgamento passou a pertencer à
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, como se vê:

“Art. 6o - Compete à
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
:

I - processar e julgar, privativamente
:

a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Sinop previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro)

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) praticadas na Comarca de Sinop, previstas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do art. 28;

b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

III - cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6o, I, desta Resolução.

Art. 7o Fica alterada a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, da Resolução TJMT/OE n. 11 de 9 de novembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas dos seguintes polos:

1) Polo I – Região Sul – Cuiabá;

2) Polo IV – Região Norte – Alta Floresta;

3) Polo V – Região Centro-Oeste – Diamantino;

4) Polo VI – Região Oeste – Tangará da Serra;

5) Polo VII – Região Sudeste – Rondonópolis;

6) Polo VIII – Região Centro-Sul – Primavera do Leste;

7) Polo IX – Região Leste – Barra do Garças;

8) Polo X – Região Noroeste – Juína;

9) Polo XI – Região Nordeste – São Félix do Araguaia

...

Art. 8o
Os Diretores dos Foros das Comarcas pertencentes ao Polo III e da
Comarca de Cuiabá
, sob orientação da Corregedoria-Geral da Justiça, se necessário,
adotarão as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos em tramitação nas unidades judiciárias de suas respectivas Comarcas ao juízo da 5a Vara Criminal de Sinop
, em observância à competência prevista no art. 6o, I, B, e II, b, desta resolução...”.

Portanto, diante da alteração normativa, o processo e julgamento de inquéritos e ações penais relacionados ao crime de organização criminosa, ocorridos nos municípios e comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário, passou a ser da competência do Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Ainda, o artigo 109 do Código de Processo Penal estabelece que:

“
Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.”

Aplica-se a regra
ubi facinus perpetravit, ibi poena reddita
(onde foi cometido o crime, aí deve ser dada a pena).

Assim, com base nas modificações operadas compete a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
: processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, excepcionadas as ações penais desta natureza privativas do Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT e 5a Vara Criminal de Sinop/MT
, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

O artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

(...) III - a natureza da infração;

(...) Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Desta forma, não possui plausibilidade as alegações defensivas de que a decisão hostilizada ofende os princípios do juiz natural, da estabilização da demanda, tampouco da
perpetuatio jurisdictionis
, uma vez que a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop reveste-se de competência privativa para processar e julgar ações de infrações penais envolvendo organização criminosa perpetradas nas Comarcas do Polo III.

Diferentemente do assinalado pela defesa, a competência absoluta da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop não abrange apenas as demais varas existentes naquela Unidade Judiciária, mas todas as comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário.

Do mesmo modo, não procede a tese defensiva no sentido de que o referido ato administrativo utilizou a expressão
“receber”
apenas no atinente aos inquéritos policiais, sem repetir a mesma locução com relação às ações penais.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça, o art. 6o, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, dispõe expressamente que compete à 5a Vara Criminal de Sinop processar e julgar,
privativamente
, as ações penais envolvendo organização criminosa, praticadas nas Comarcas do Polo III,
in verbis
:

“
Ao revés do sustentado pela defesa, de que o texto do ato administrativo utilizou a expressão “receber” apenas aos inquéritos policiais, não tendo repetido a mesma locução em relação às ações penais, verifica-se que no inciso I, alínea “b)”, item “2)”, do art. 6°, da Resolução TJMT/OE no. 14, de 23/11/2023, está previsto que compete à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, processar e julgar, privativamente, ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), o que perfeitamente se enquadra ao caso em tela da Ação Penal n°. 1011252-05.2022.811.0042, cujo objeto principal da demanda é o processamento de crimes relacionados a organizações criminosas cometidos na comarca de Sorriso/MT.

Tem-se ainda, que o art. 8o da aludida resolução consignou que seriam adotadas as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos em tramitação nas unidades judiciárias de suas respectivas Comarcas ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT, em observância à competência prevista no art. 6o, I, b, e II, b, se necessário.

Nesse sentido, não se vislumbra contrariedade a resolução, mas sim, observância da mesma, na decisão combatida, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, que o fez sob o argumento que “(...) no caso em apreço, a inovação normativa ensejou a transposição da competência deste Juízo para o da 5° Vara Criminal de Sinop (...)” (Id n°. 238186082 e 238186081).

Deste modo, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e eventuais incidentes anexos, com imediata remessa dos autos para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT é acertada, posto que fora exarada após a publicação da Resolução TJMT/OE n.o 14, de 23 de novembro de 2023...”

Por essa razão, por mais que o ato normativo não tenha consignado o vocábulo
“receber”
em relação às ações penais, por se tratar de competência absoluta, é óbvio insofismável que os processos criminais abrangidos na Resolução TJMT/OE n. 14/2023 deverão ser encaminhados ao juízo competente, a saber, a 5a Vara Criminal de Sinop.

Também não subsiste a alegação do recorrente, ao asseverar que a redistribuição deve ser analisada casuisticamente, invocando, para tanto, a redação contida no art. 8o da Resolução n. 14/2023, que assim dispõe:

“Art. 8o Os Diretores dos Foros das Comarcas pertencentes ao Polo III e da Comarca de Cuiabá, sob orientação da Corregedoria-Geral da Justiça, se necessário, adotarão as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos em tramitação nas unidades judiciárias de suas respectivas Comarcas ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, em observância à competência prevista no art. 6o, I, b, e II, b, desta Resolução”.

Por fim, recentemente esse e. Tribunal de Justiça debruçou sobre a matéria em desate. Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP – COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – PROVIDÊNCIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Compete ao juízo da 5a Vara Criminal de Sinop a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], perpetradas nas Comarca do Polo III, conforme previsão contida no art. 6o, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, haja vista a superveniente modificação da competência.

Os tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].”
(N.U 1010387-85.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

O Desembargador Orlando de Almeida Perri destacou que:

“
A expressão “se necessário” não se refere à
obrigatória
e
indispensável
redistribuição.

A interpretação a ser feita é que os Diretores dos Foros da Capital e das Comarcas pertencentes ao Polo III adotarão as providências indispensáveis à redistribuição dos feitos e,
se necessário
, recorrerão às orientações da Corregedoria-Geral da Justiça.

Data máxima venia, o encaminhamento dos autos da ação penal ao juízo competente não se trata de mera faculdade.

Em outras palavras: não cabe ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital escolher os processos que serão encaminhados ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop.

Vale dizer: as ações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, conforme determinação contida na Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Destarte, agiu com acerto o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, e determinou a remessa dos autos à 5a Vara Criminal de Sinop...”

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remessa do processo ao juiz competente quando criada vara especializada em matéria criminal não implica ofensa ao princípio do juiz natural, não havendo falar em
perpetuatio jurisdictionis
, pois, nessa hipótese, a competência é absoluta (AgRg no REsp n. 1.402.325/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/8/2020; AgRg no REsp n. 1.434.434/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 12/6/2014).

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por
Jaeder Costetti, Cleibson Bossa, Vanderson Pauli, Rafael Jose Pauli, Guisela Daiana Noronha Dornelles, Elisandro Nunes Bueno, Roni Dos Santos Venialgo, Tiago Henrique de Oliveira
,
mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025